Tribunal: TJMT
Processo: 1037486-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037486-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), CLAUDENICE BATISTA SANTOS - CPF: 830.525.851-34 (PACIENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), CLAUDENICE BATISTA SANTOS - CPF: 830.525.851-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEILTON SANTOS CARAPIA - CPF: 758.564.921-53 (VÍTIMA), ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente, com arguição de cerceamento de defesa calcada no indeferimento de diligência requerida na origem. Parcial inadmissão do
writ
. Mera repetição de pedidos
.
No mérito, improcedência. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado, ao que se acrescenta insurgência em vista do indeferimento de diligência requerida ao d. magistrado singular.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão preventiva da paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas, acaso suficientes e adequadas, inclusive com a consideração de eventual prisão domiciliar; e (ii) constatar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência requerida pela i. Defesa na origem.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido impetrado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
em benefício da paciente, pelo mesmo advogado que subscreve a vertente insurgência, no bojo do qual foram suscitadas idênticas teses, as quais restaram devidamente apreciadas por este eg. Sodalício, com posterior trânsito em julgado do acórdão; é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, quando não apresentados quaisquer fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se cuida de prisão preventiva idoneamente apoiada sobre a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que é acusada de atentar contra a vida da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em conluio com terceiro, no interior de sua própria residência, após atrair o ofendido para o local; vindo posteriormente a conduzir a vítima a local ermo e, lá, atear-lhe fogo, bem como a seu veículo. Não bastasse, conforme dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”, e a paciente encontra-se há mais de dois anos em local incerto ou não sabido, não sendo o caso, ademais, de concessão de prisão domiciliar, porquanto não demonstrado o preenchimento de seus requisitos legais.

5. A jurisprudência pátria se inclina no sentido de que, em função do indeferimento de diligências, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta à acusada, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria; e, no mérito, denegada a ordem”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037486-82.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE:

Dr. OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR

PACIENTE:

CLAUDENICE BATISTA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, consistente em
decretar e manter-lhe a prisão preventiva

no interesse da Ação Penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038 (PJe), em que denunciada pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente responde ao procedimento criminal supramencionado em razão de seu envolvimento, em tese, com o
homicídio
de
Joseilton Santos Carapiá
, ocorrido em
24/08/2022
, pelo que o d. juízo
a quo
determinou sua
segregação cautelar
.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que se cuida de paciente
sem qualquer envolvimento
com o delito
sub judice
, sendo, nessa linha intelectiva,
frágeis os indícios de autoria colhidos em seu desfavor
, ao que se acrescenta a tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação idônea
, mormente se considerados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, bem como seu
delicado quadro de saúde
.

Adicionalmente, argumenta o d. causídico que,
decorrido um ano desde a decretação da prisão
, a paciente não foi presa
“[...] por total ineficiência do Estado, não havendo mais a necessidade de manter um decreto ineficaz”
(
sic
); aduzindo ainda que
CLAUDENICE
não pode ser considerada
foragida
quando nunca chegou a ser recolhida ao cárcere.

Por fim, sustenta o d. impetrante a configuração de
cerceamento de defesa
, por não ter sido carreado aos autos, pela d. autoridade policial, o relatório referente à extração de dados do aparelho celular da paciente, apreendido há mais de 02 (dois) anos, tendo o d. juízo
a quo
, ademais,
indeferido
o pedido defensivo inicialmente formulado nesse sentido.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
revogada
a medida segregatícia, com a correspondente expedição de
contramandado de prisão
, ainda que acompanhada da fixação de
providências acautelatórias diversas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 260999193 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
deixou de apreciar
o pedido liminar, consignando ainda a possível existência de
coisa julgada
acerca da matéria, consoante se vê do ID 261004682.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 261745288), foram solicitadas
informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 263258784.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 266458765).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante defenda a tese de
inexistência dos pressupostos e requisitos legais
da prisão preventiva imposta a
CLAUDENICE BATISTA SANTOS
, pelo que se pleiteia a
revogação do decreto de prisão
, cujo mandado segue sem cumprimento

até a presente data, ensejo em que também se suscitam circunstâncias referentes ao suposto
quadro de saúde
da paciente; deve-se observar que se cuida de argumentação
já apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos, se revela medida de rigor, no ponto, a
extinção
do remédio heroico
sem exame do mérito.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, foi impetrado em prol de

CLAUDENICE BATISTA SANTOS
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e versando sobre os mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1028829-88.2023.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
02/02/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA DE DISCUSSÃO INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO WRIT – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – ENUNCIADO N. 26 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E CONSTATADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DE EVENTUAIS CUIDADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2.
A tese de que a paciente não teria qualquer envolvimento com os fatos a ela imputados não comporta apreciação por meio do writ, por demandar o revolvimento do arcabouço fático-probatório
. Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3. In casu,
restou devidamente identificada a aparente periculosidade social da agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, uma vez que restou acusada de atentar contra a vida da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em conluio com terceiro, no interior de sua própria residência, após atrair o ofendido para o local; vindo a posteriormente conduzir a vítima a local ermo e, lá, atear-lhe fogo, bem como a seu veículo
. Precedentes.

4. Conforme dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

5.
Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada”.
— Destaquei.

O v. acórdão
transitou em julgado
em
29/02/2024.

Nesse cenário, em que pese o dispêndio argumentativo do d. impetrante, entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Adicionalmente, e apenas por excessivo apego à clareza, registro que, ao contrário do que faz incutir o impetrante na prefacial deste
writ
,
o fato de a paciente ter logrado êxito em se manter

em local incerto ou não sabido
desde a decretação de sua segregação cautelar em
21/09/2022
, elidindo a própria captura enquanto detém plena ciência do procedimento criminal instaurado e em trâmite em seu desfavor,
nem de longe lhe credencia o direito de responder ao feito em liberdade
; muito pelo contrário, só
reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da aplicação da lei penal
, com arrimo no que dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

A
cerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a concessão da ordem vindicada, ainda que em caráter de extraordinária concessão
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico, nesse quadrante,
não deve ser admitido
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, colhe-se da inicial do
writ
arguição de
cerceamento de defesa
, por não ter sido carreado aos autos da ação penal, pela d. autoridade policial, o relatório referente à extração de dados do aparelho celular da paciente, apreendido há mais de 02 (dois) anos, tendo o d. juízo
a quo
, ademais,
indeferido
o pedido defensivo inicialmente formulado nesse sentido.

A consulta aos autos originários revela que, ao inadmitir a diligência requerida pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
assim fundamentou sua decisão,
in verbis
:

“[...]
I – Da extração de dados do aparelho celular da acusada.

Conforme preceituam os artigos 400, 1º e 411, §2º do CPP,
o Juízo poderá indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

No presente feito,
não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa devido a não realização da extração de dados do aparelho celular da acusada, na forma pretendida.

Com efeito,

o requerimento defensivo carece de plausibilidade sob o viés lógico.

Explica-se.

De acordo com a razões expostas na petição de id. 174105560,
a apresentação do relatório de dados se destinaria a comprovar a inexistência de registros, conversas ou mídias no aparelho da acusada que possam incriminá-la, ou ainda, corroborar outros elementos de prova utilizados pela acusação
.

Ora,

a ausência de extração de dados do aparelho da denunciada equivale, justamente, à inexistência de tais elementos para fins probatórios.

Dessa forma,
não há sentido em realizar uma diligência cujo objetivo almejado pela parte interessada já se encontra plenamente satisfeito, providência que implicaria somente em postergação injustificada do desfecho da demanda.

Nos termos do art. 156 do Código Processo Penal,
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo certo que, no âmbito criminal, em decorrência do princípio da presunção da inocência, cumpre à acusação comprovar os fatos que amparam sua pretensão, observado o standard probatório aplicável ao caso, a depender da fase processual e da natureza do pronunciamento.

Nessa senda,
a falta ou escassez de elementos probatórios deverá ser utilizada em benefício do réu e jamais em seu prejuízo.

A ausência, nos autos, de dados extraídos do aparelho celular da acusada
conduz à conclusão de que o dispositivo não contém elementos suscetíveis de evidenciar seu envolvimento no delito
, cabendo ao Juízo formar sua convicção à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobre as quais, igualmente, as partes deverão fundar suas teses”.

(Decisão de ID 179025466 – autos n. 1001252-55.2022.8.11.0038). — Destaquei.

Trata-se, como se vê, de
decisão adequadamente fundamentada
, em conformidade com os
preceitos legais
que disciplinam a matéria e, ainda, pautada por
análise de coerência
, uma vez que, com efeito, à míngua de relatório referente a dados eventualmente extraídos do aparelho celular da paciente, e considerado o brocardo
in dubio pro reo
, a conclusão não pode ser outra senão que
tal falta de elemento probatório é benéfica à acusada
, não podendo ser utilizada para prejudicá-la, consoante inclusive arrazoado pelo d. juízo
a quo
.

E, ao contrário do que busca incutir o d. causídico, os
elementos informativos
jungidos até o presente momento em desfavor da paciente,
não se limitam
às conversas entre os acusados que foram extraídas do aparelho celular do corréu
Zulmiro
; sendo certo, ademais, que a existência de indícios de autoria em desfavor de
CLAUDENICE
já foi reconhecida nos autos do
Habeas Corpus
n. 1028829-88.2023.8.11.0000.

Em síntese, trata-se a decisão objurgada de
deliberação
adequadamente fundamentada
, que se inclui, ademais, na
esfera de discricionariedade do magistrado processante
, a quem compete deliberar se se trata, de fato, de diligência
verdadeiramente imprescindível
para o esclarecimento dos fatos, no exercício da competência que lhe é atribuída pelo
art. 400, §1º, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...] 1. É assente neste Tribunal Superior o entendimento de que ‘
o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal
’ (HC 180.249/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 04/12/2012)”.

(RHC n. 47.079/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015). — Destaquei.

Nessa mesma linha, sabe-se que o entendimento da Corte Superior também se dá no sentido de que, “
[...]
em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova
,
logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido,
analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019)”. — Destaquei.

Ademais, entende esta eg. Corte de Justiça estadual que, declinadas as razões para o indeferimento da prova requerida,
não compete a esta i. instância revisora
, pela estreita via cognitiva do
writ
,
o revolvimento do arcabouço fático-probatório indispensável a eventual constatação em sentido contrário
, consoante se vê,
mutatis mutandis
, do seguinte precedente: “
[...]
eventual conclusão por este Tribunal acerca da indispensabilidade da prova oral cuja produção se almeja demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito célere e sumário do writ
” (N.U 1015155-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 09/09/2022).

— Destaquei.

Em suma,
não constatado qualquer constrangimento ilegal
decorrente da decisão que, de maneira fundamentada,
indeferiu
o petitório defensivo
,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA
,
sem análise do mérito
, a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDENICE BATISTA SANTOS
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva decretada em face da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025